Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-85.2017.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000013-85.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS (APELANTE), DUARTE TOSHIYA KURAOKA (APELANTE), DINIZ CARLOS FLECK - CPF: 068.239.971-09 (APELANTE), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), ANA PAULA ZINI DA CUNHA - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0019-90 (VÍTIMA), JOAO LUIS BARANOSKI (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD APARECIDO DA SILVA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDER TOBIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO APARECIDO PEDROSO DE AMORIN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ROUBO MAJORADO
-
CONCURSO DE AGENTES – TENTATIVA
–
1.1.

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DE EMPRÉSTIMO DA MOTO USADA PARA O CRIME – PROMESSA DE VANTAGEM FINANCEIRA – DOLO EVENTUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– APLICAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
1.3.

AUMENTO DE PENA - FRAÇÃO MÍNIMA
– IMPROCEDÊNCIA – NÚMERO DE AGENTES DO CRIME (TRÊS) - ELEVAÇÃO JUSTIFICADA –
2. FALSA IDENTIDADE
– ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – AUTODEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE FALSEAR DADOS PESSOAIS – DELITO INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE ATRIBUI A SI FALSA IDENTIDADE –
3. RECURSO DESPROVIDO
EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
Comprovado que o agente, a fim de obter vantagem financeira no valor de R$ 5.000,00, forneceu meios materiais para a execução do roubo, emprestando sua motocicleta para que os executores diretos fossem até o local do crime, não há que se falar em absolvição mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
;

1.2.
Nos termos do art. 68 do CP, as atenuantes e as agravantes devem ser consideras na segunda etapa dosimétrica, razão pela qual, é impossível, sob pena de violação ao princípio da legalidade, sopesar a atenuante da confissão espontânea na terceira etapa a fim compensá-la com eventuais majorantes existentes;

1.3.
O número de agentes executores do crime contra o patrimônio (três), justifica a aplicação da causa de aumento de pena do art. 157, § 2°, II, do CP, em fração acima da mínima;

2.
O princípio constitucional da
autodefesa
(art. 5o, inc. LXIII, da CF) não abarca situações em que o sujeito, ao ser detido, se apresenta, aos policiais, com nome distinto do seu, visando ocultar antecedentes e/ou obstar o cumprimento de mandado de prisão que sabia existir em seu desfavor.

- O crime previsto no art. 307 é instantâneo e se consuma no momento em que é cometido, razão pela qual, não afasta a tipicidade desta conduta a correta identificação posterior do agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Diniz Carlos Fleck, Duarte Toshiya Kuraoka
e
Robson Júnior Jardim dos Santos

interpuseram, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foram
condenados
: a)
Diniz Carlos
e
Duarte Toshiya
, de forma individualizada,

ao

cumprimento, em regime
aberto
, de
4 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
,
pela autoria do crime previsto no
art. 157, § 2°, II do CP
; e, b)
Robson
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
4 anos de reclusão
,
3 meses de detenção
, e
10 dias-multa
, pela autoria dos crimes
previstos no
art. 157, § 2°, II
e
art. 307, do CP
.

Enquanto,
Diniz Carlos
buscou ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
(Ids. 18453490 e 18453491),
Duarte Toshiya
e
Robson Júnior
pugnaram fosse reconhecida e aplicada a atenuante da
confissão espontânea

na terceira fase dosimétrica
, assim como, a incidência da fração mínima para a elevação da pena em face da majorante prevista no art. 157, § 2o, II, do CP. Além disso,
Robson Júnior
, buscou a
absolvição
quanto ao delito do
art. 307 do CP
(Ids. 18454489, 18454490 e 18454491).

Nas contrarrazões apresentadas pelo MP de 1o grau, requereu-se o
desprovimento
dos Apelos (Ids. 18453493 e 18454498, 18454499 e 18454968);
igualmente
opinou a Procuradoria Geral de Justiça
, conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 24849986):

SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) APELANTE

DINIZ CARLOS
: Pretendida a
absolvição
do apelante –
Impossibilidade
–
Apelante confessou
que emprestou sua moto a troco de alto valor em dinheiro –
2)

APELANTES, ROBSON E DUARTE
: Pretendido o
redimensionamento da pena
–
Possibilidade
– Aumento de pena acima do mínimo legal
exige fundamentação idônea
–
3) APELANTES ROBSON E DUARTE
– pretendida a aplicação da
atenuante diferida (na terceira fase)
– Impossibilidade – Redução da pena aquém do patamar mínimo legal,
óbice da súmula 231 do STJ
–
4) APELANTE ROBSON JÚNIOR:
Pretendida
absolvição
do crime de
falsa identidade
–
Impossibilidade
– Acusado se apresentou aos policiais com
carteira de habilitação de outra pessoa
, crime de natureza formal – Pelo
provimento parcial
do apelo defensivo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020